Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PETIÇÃO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVISÃO INADMITIDO ANTERIORMENTE PELO TRIBUNAL. MERA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Falta interesse de agir ao peticionando cujo pleito revisional já foi inadmitido pelo Tribunal e cujo pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária sequer foi analisado pelo Juízo de Execuções.
2. Petição não conhecida.